Tribunal: TJBA
Processo: 0509059-35.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509059-35.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): APELADO: ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RELAÇÃO PRIVADA, REGIDA PELOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, LEALDADE E PROTEÇÃO DE CONFIANÇA. SEGURADO PORTADOR DE “HÉRNIA INCICIONAL MULTIRRECIDIVADA, COM MÚLTIPLOS ANÉIS HERNIARIOS EM PAREDE ABDOMINAL", QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, DA AUTORIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO POR AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL. VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE/VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM A QUO INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS (CITAÇÃO) E CORREÇÃO MONETÁRIA (ARBITRAMENTO). PRECEDENTES STJ. CONDENAÇÃO A QUO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0509059-35.2016.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 06